Tribunal: TJPA
Processo: 0801660-59.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801660-59.2021.8.14.0045

APELANTE: V. VENTURA ALVES SERVICOS LTDA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: ODAILSON NERY DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Cautelar Antecedente ajuizada por Odailson Nery de Sousa, na qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de aditamento da petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da verba honorária sucumbencial fixada em percentual inferior ao mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, bem como a possibilidade de arbitramento por equidade diante do reduzido valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §2º, do CPC estabelece como regra geral a fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo excepcional a utilização da apreciação equitativa prevista no §8º do mesmo dispositivo.

A fixação da verba honorária em 3% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 187,83, revela-se inferior ao mínimo legal e manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pela Procuradoria do Estado.

Embora a jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1076, restrinja a utilização da equidade às hipóteses legalmente previstas, admite-se a intervenção do Tribunal quando a verba arbitrada se mostra irrisória ou desproporcional ao labor desenvolvido.

O valor da causa, fixado em R$ 6.261,05, aliado à extinção prematura da demanda e à ausência de dilação probatória, autoriza a fixação dos honorários em valor certo, mediante apreciação equitativa subsidiária, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Tabela de Honorários da OAB possui natureza meramente orientadora e não vincula o magistrado, devendo sua utilização ocorrer de forma compatível com as circunstâncias concretas da causa, evitando-se tanto a remuneração aviltante quanto o enriquecimento sem causa.

Considerados o grau de zelo profissional, a simplicidade da demanda, o tempo de tramitação processual e os parâmetros adotados em precedentes análogos desta Corte, mostra-se adequada a majoração da verba honorária para R$ 1.000,00

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC autoriza a reforma da sentença para readequação da verba sucumbencial.

A apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC pode ser utilizada excepcionalmente quando o valor arbitrado se revelar irrisório ou desproporcional ao trabalho desempenhado.

A Tabela de Honorários da OAB possui caráter orientador e não vinculante, devendo sua aplicação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É adequada a fixação de honorários advocatícios em valor certo quando o reduzido valor da causa inviabilizar remuneração digna mediante simples aplicação percentual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 8º-A; 98, §3º; 305; 310; 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076; TJPA, Apelação Cível nº 0800261-73.2023.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0800108-45.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente promovida por Odailson Nery de Sousa,
julgou extinto o feito.

Em suas razões (Id. nº 25402766), sustenta o apelante a necessidade de reforma da sentença tão somente em relação aos honorários, argumentando que o valor arbitrado é irrisório e insuficiente para remunerar condignamente o trabalho da Procuradoria do Estado. Defende a necessidade de aplicação do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, visando a fixação da verba por apreciação equitativa, tomando-se como parâmetro o valor mínimo estabelecido na tabela da OAB/PA.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. nº 25402769).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito consoante art. 178, do CPC c/c Recomendação nº 34/2016 (Id. nº 25569791).

Os autos vieram à minha relatoria em razão de redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A insurgência recursal repousa exclusivamente na necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial.

Incialmente, destaco que na origem, trata-se de Ação Cautelar Antecedente c/c Pedido de Tutela de Urgência, Num. 25402716, por ODAILSON NERY DE SOUSA, em face do Departamento Municipal de Trânsito e Tráfego de Redenção — DMTT, da empresa MABCAR Prestação de Serviços e do Estado do Pará, requerendo em tutela de urgência a suspensão do leilão extrajudicial e sequestro do mesmo veículo.

Posteriormente, sobreveio sentença nos seguintes termos (Num. 25402757):

Compulsando os autos, noto que a parte autora deixou de proceder ao aditamento da petição inicial no prazo legal, o que autoriza a extinção do feito, independentemente de prévia intimação pessoal. Explico.

No tocante à tutela cautelar requerida em caráter antecedente, colhe-se dos artigos 305 e 310 do Código de Processo Civil: (...)

No caso dos autos, a medida liminar, ainda no ano de 2021, foi postergada, o que, a meu ver, se equipara ao indeferimento, sem que, até a presente data, tenho ocorrido o aditamento, o que impede o prosseguimento
.

Friso que na inicial constou: “d) O Requerente promoverá, no prazo legal, a competente AÇÃO ORDINÁRIA PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO DO PÁTIO ANTE A ARBITRARIEDADE DA VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE TAXAS, cumulada com pedido de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL;”.

Portanto, não cumprido o requisito do aditamento, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI, CPC/15.

Condeno a parte demandante ao pagamento das custas, e ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, no patamar de 3% sobre o valor atribuído à causa, na forma do parágrafo único do art. 338 do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Nesse sentido, o Juízo de origem utilizou o critério da proporcionalidade e fixou o percentual em 3% sobre o valor da causa, todavia, tal critério, no caso concreto, resultou em montante ínfimo que não se coaduna com o trabalho desenvolvido pela advocacia pública.

É notório que, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra geral a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, tendo o legislador inserido no § 8º do mesmo dispositivo uma alternativa para situações onde o valor da causa é inestimável, irrisório ou o proveito econômico é muito baixo.

No cenário em exame, o valor da causa é de R$ 6.261,05, a fixação dos honorários em 3% sobre tal montante além de ser inferior ao mínimo legal de 10% previsto no caput do § 2º, revela-se manifestamente insuficiente (R$ 187,83).

A função do Estado, ao intervir no feito e ver reconhecida sua ilegitimidade, demanda esforço técnico e responsabilidade institucional que não podem ser remunerados de forma simbólica.

Nesse diapasão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando o valor fixado na sentença avilta o exercício profissional, o Tribunal deve intervir para readequar a verba sob o manto da apreciação equitativa. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO ORIENTADOR, NÃO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda do objeto, e fixou os honorários advocatícios em R$ 500,00, considerando o valor simbólico da causa e a equidade na fixação da verba sucumbencial. A apelante sustenta que o valor fixado é abaixo do mínimo recomendado pela Tabela da OAB/PA e pleiteia a majoração para R$ 4.671,70, conforme o mínimo da tabela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, arbitrado com base na equidade, deve ser majorado para o patamar mínimo previsto na Tabela da OAB, à luz do § 8º-A do art. 85 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível a aplicação do critério de equidade quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.
4.

O valor da causa é de R$ 1.302,00, o que se revela irrisório para fins de arbitramento de honorários, autorizando a aplicação do critério da equidade. 5.

O § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, deve ser interpretado como parâmetro orientador e não como regra absoluta, sendo inaplicável de forma automática.
6.

A adoção do valor mínimo da Tabela da OAB, neste caso, resultaria em desproporcionalidade e enriquecimento sem causa, em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.076).
7.

A fixação de honorários em R$ 500,00 revela-se proporcional, razoável e em consonância com os critérios dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o resultado obtido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

1. Quando o valor da causa for irrisório, admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. O § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, constitui parâmetro orientador e não vinculante, devendo sua aplicação observar o contexto concreto da demanda, para evitar enriquecimento sem causa. (TJPA, Apelação Cível 0800261-73.2023.8.14.0061, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/05/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Relação Jurídico-Tributária, cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por Dayane Christinne de Souza Afonso. A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), resultando em R$ 100,00. O Estado recorre, pleiteando a majoração da verba honorária com base na equidade e nos parâmetros da Tabela da OAB/PA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, com base na aplicação equitativa prevista no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, diante do valor irrisório da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1076, admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável, desde que não haja condenação expressiva que justifique o arbitramento percentual previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. No caso concreto, o valor da causa (R$ 1.000,00) é notadamente irrisório, e não houve condenação, tampouco proveito econômico mensurável, o que autoriza a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A aplicação da Tabela da OAB/PA serve como parâmetro auxiliar, mas não impõe vinculação ao julgador, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1789203/RN e AgInt no REsp 2103955/SP). Considerando a complexidade da matéria, o tempo de tramitação do processo e precedentes análogos do próprio TJPA, é razoável majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, quantia compatível com a equidade e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à parte vencida.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixados com base na equidade, nos termos da fundamentação. Tese de julgamento: É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A tabela de honorários da OAB serve como parâmetro orientador, mas não vincula o julgador na fixação equitativa da verba sucumbencial. A majoração dos honorários advocatícios deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com o grau de complexidade da causa e o esforço processual despendido.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0800108-45.2019.8.14.0040, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/10/2025)

Com efeito, não se está diante de hipótese de valor da causa irrisório ou inestimável que autorize, de plano, a aplicação do critério equitativo previsto no §8º do referido dispositivo. Ao revés, verifica-se que o vício da sentença reside na fixação de percentual inferior ao mínimo legal, o que impõe sua readequação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1076 do STJ, orienta que a fixação por equidade constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, não podendo ser utilizada como regra para afastar os limites percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Todavia, também se admite a intervenção do Tribunal para corrigir distorções quando a verba arbitrada se revela irrisória ou desproporcional ao trabalho desempenhado.

Nesse contexto, o valor da causa é irrisório e o labor desenvolvido pela Procuradoria do Estado, notadamente considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional e a atuação processual necessária à extinção do feito, revela-se adequada a fixação dos honorários em valor certo, mediante apreciação equitativa subsidiária, como forma de assegurar remuneração digna, sem impor ônus excessivo à parte vencida, especialmente porque a demanda foi extinta em fase inicial, sem maior dilação probatória.

Ressalte-se, ainda, que a Tabela de Honorários da OAB possui caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado, devendo sua utilização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar tanto a fixação de valores irrisórios quanto o enriquecimento sem causa.

Assim, considerando os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza e simplicidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, entendo adequada a majoração da verba honorária para o montante de R$ 1.000,00

Mantém-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte vencida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença, apenas a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00, mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Belém, 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026